Tribunal: STF
Processo: RE 472373
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-08
Data de publicação: 2006-08-08

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS
CONSTITUCIONAIS - OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO - CONTENCIOSO DE
MERA LEGALIDADE - REEXAME DE FATOS E DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE -
SÚMULA 279/STF - RECURSO IMPROVIDO.
- VALE DO JAVARI -
Interposição de recursos extraordinários pela União Federal e pela
FUNAI - Incognoscibilidade - Ofensa reflexa e Súmula 279/STF -
Acórdão recorrido que julgou a controvérsia com apoio em legislação
meramente ordinária e, ainda, à luz dos fatos e das provas
existentes nos autos.